Tribunal: TJPA
Processo: 0003268-60.2013.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003268-60.2013.8.14.0028

APELANTE: JORGE LUIS DOS SANTOS CAVALCANTE

APELADO: AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DO PA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA EXPRESSA DA ADMINISTRAÇÃO. AFASTAMENTO DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (ADEPARA) contra decisão monocrática que conheceu e deu parcial provimento à apelação cível interposta por servidor público estadual, afastando a preliminar de prescrição da pretensão autoral e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para julgamento do mérito da ação de cobrança referente à extensão de reajuste concedido a servidores militares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a decisão monocrática que afastou a prescrição da pretensão autoral deve ser reformada, ante a alegação de que a demanda poderia ter sido julgada improcedente com base na teoria da causa madura, dada a existência de precedente do Pleno do TJPA que teria afastado a pretensão buscada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de negativa expressa da Administração Pública quanto ao direito reclamado caracteriza a relação jurídica como sendo de trato sucessivo, o que afasta a prescrição do fundo de direito e limita seus efeitos às parcelas vencidas há mais de cinco anos da propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ e da Súmula 443 do STF.

A aplicação da teoria da causa madura exige o esgotamento da matéria fática e probatória, o que não se verifica nos autos, sendo impróprio o julgamento do mérito pelo tribunal em substituição ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

A decisão monocrática atacada encontra-se devidamente fundamentada, conforme entendimento pacificado tanto nos Tribunais Superiores quanto no próprio TJPA, não havendo ilegalidade ou vício que justifique sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de negativa expressa da Administração Pública quanto ao direito reclamado configura relação jurídica de trato sucessivo, afastando a prescrição do fundo de direito.

A aplicação da teoria da causa madura pressupõe o esgotamento da matéria controvertida, não sendo cabível quando a controvérsia limita-se à análise de preliminar de prescrição.

O afastamento da prescrição, em hipóteses de trato sucessivo, impõe o retorno dos autos ao juízo de origem para julgamento do mérito.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto nº 20.910/1932, arts. 1º e 3º; RITJPA, art. 133, XII, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 85; STF, Súmula nº 443; TJPA, APL nº 0005080-52.2014.8.14.0045, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 05.10.2020; TJPA, APL nº 4209489, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 09.12.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003268-60.2013.8.14.0028

AGRAVANTE:
AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
JORGE LUIS DOS SANTOS CAVALCANTE

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 20041810)

interposto pela
ADEPARA
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 19579270 que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Agravado, reformando a sentença proferida no 1º grau, tão somente para afastar a preliminar de prescrição da pretensão autoral, eis que não configurada, devendo os autos retornarem ao Juízo de origem para julgamento do mérito do feito, na Ação de Cobrança de origem.

Em suma, o Agravante aduz que, a decisão em questão, independente da discussão sobre prescrição, poderia ter aplicado a teoria da causa madura e, de pronto, julgado improcedentes os pedidos autorais. Isso porque já existe decisão tomada pelo plenário do E. TJPA que afastou a pretensão buscada.

Afirma que, já houve decisão pelo pleno sobre a matéria não restando dúvida acerca da improcedência do pedido dos autores vez que restou de reajuste a uma categoria e não revisão geral. Estender tal benefício é contrariar a lei não podendo ser aplicado da forma como requerido pelos réus como dera demonstrado.

O prazo para apresentação de contrarrazões transcorreu
in albis
(Conforme ID n. 20660734).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Agravado, reformando a sentença proferida no 1º grau, tão somente para afastar a preliminar de prescrição da pretensão autoral, eis que não configurada, devendo os autos retornarem ao Juízo de origem para julgamento do mérito do feito, na Ação de Cobrança de origem.

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 19579270):

“(...)
Decido
.

Adianto que o presente feito será julgado monocraticamente, com fulcro no art. 133, XII, “d”, do RITJPA, eis que a matéria aqui abordada possui entendimento sedimentado nos Tribunais Superiores e neste E. Tribunal de Justiça.

Da análise detida dos autos, verifico que são pertinentes os argumentos apresentados pelo apelante quanto à não ocorrência da prescrição de fundo de direito, conforme será demonstrado a seguir.

De forma a tornar mais didática a compreensão da presente decisão, aponto que o Juízo a quo ao reconhecer a prescrição da pretensão autoral, entendeu que a suposta lesão do direito do autor ocorreu em outubro de 1995, quando se estabeleceu os reajustes por meio do DECRETO ESTADUAL Nº 711/1995, e ainda em 1997, quando se concedeu o abono previsto no referido Decreto aos servidores militares. Logo, não caberia ao autor/apelante ingressar com a ação somente em 09/03/2013, ou seja, após 18 (dezoito) anos.

Ora, é de meu inteiro conhecimento que o art. 1º do Decreto 20.910/1932 dispõe sobre a prescrição de direitos ou ações contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular, e assim determina:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem como todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, qualquer que seja a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

O mesmo decreto, em seu art. 3º, trata da prescrição de trato sucessivo, nos seguintes termos, in verbis:

Art. 3º Quando o pagamento se dividir por dias, meses ou anos, a prescrição atingirá progressivamente as prestações à medida que completarem os prazos estabelecidos pelo presente decreto.

Ocorre que, no presente caso, o autor, ora recorrente, requereu a extensão do percentual de 57% concedido aos militares pelo Governo do Estado do Pará através do Decreto n. 711/1995, caracterizando-se assim uma relação jurídica de trato sucessivo, uma vez que não houve expressa negativa da Administração Pública. Consequentemente, a situação em análise enquadra-se no previsto na Súmula nº 85, do STJ, e na Súmula nº 443, do STF:

Súmula nº 85 – STJ: Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não houver negativa expressa do próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação.

Súmula nº 443 – STF: A prescrição das prestações anteriores ao período previsto em lei não ocorre, quando não houver negativa expressa, antes daquele prazo, do próprio direito reclamado, ou da situação jurídica de que ele resulta. Isto se dá porque os enunciados dos dispositivos mencionados referem-se às obrigações de trato sucessivo, aquelas cuja obrigação se renova mês a mês, uma vez que o ato ilegal também se renova a cada contracheque pago a menor.

No mesmo sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR CIVIL. REVISÃO DE PROVENTOS. REAJUSTE DE 57%.NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. DIFERENÇA ENTRE REVISÃO GERAL DE VENCIMENTOS E REAJUSTE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. À UNANIMIDADE.

1. No caso em espécie, equivocada a sentença que julgou improcedente o pedido do autor por entender que houve a prescrição de fundo de direito, uma vez que o apelante pleiteia prestações periódicas de trato sucessivo que vem sendo adimplido pela fazenda mês a mês aos servidores contemplados sem qualquer negativa pela administração, conforme entendimento consolidado pela Súmula nº 85 do STJ.

(...)

(4209489, 4209489, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-12-09, Publicado em 2021-02-03)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO REJEITADA. DIREITO DOS SERVIDORES CIVIS À EXTENSÃO DO REAJUSTE SALARIAL NO PERCENTUAL DE 22,45% CONCEDIDO AOS MILITARES POR MEIO DO DECRETO ESTADUAL Nº 711/1995, BEM COMO DO REAJUSTE REMUNERATÓRIO OUTORGADO PELO DECRETO Nº 2219/1997. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PRECEDENTES DO STF. SÚMULA VINCULANTE Nº 37/STF. OS MENCIONADOS DECRETOS TRATAM DE REAJUSTE SETORIAL E NÃO DE REVISÃO GERAL DE VENCIMENTOS. PRECEDENTE DA AÇÃO RESCISÓRIA Nº 0008829-05.1999.814.0301 DESTE E. TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I- Cinge-se a controvérsia recursal no presente meritum causæ, sobre a existência de violação ou não do princípio da isonomia, face a concessão, por meio do Decreto nº 711/1995, de reajuste diferenciado aos servidores militares estaduais em detrimento dos civis, no importe de 22,45% (vinte e dois virgula quarenta e cinco por cento).

II- No caso em análise, não há que se falar em prescrição de fundo de direito, visto que resta caracterizada uma relação de trato sucessivo. Preliminar de Prescrição do fundo de direito rejeitada.

(...)

(TJ-PA - APL: 00050805220148140045, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 05/10/2020, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 04/11/2020)

Nessa esteira de raciocínio, a reforma da sentença mostra-se medida de direito a se impor, para que seja rejeitada a preliminar de prescrição da pretensão autoral, devendo o Juízo a quo analisar o meritum causae, tendo em vista que conforme delineado alhures, a pretensão autoral versa sobre relação de trato sucessivo.

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para afastar a preliminar de prescrição da pretensão autoral, eis que não configurada, devendo os autos retornarem ao Juízo de origem para julgamento do mérito do feito, nos termos do presente decisum. (...)”

Ora, sem maiores delongas, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de reformar a decisão proferida no 1º grau para afastar a preliminar de prescrição da pretensão autoral, retornando os autos ao Juízo de origem para julgamento do mérito do feito.

De início, é válido elencar que a decisão em foco foi devidamente fundamentada, não restando dúvidas quanto à sua procedência e legalidade.

No tocante aos argumentos levantados pelo recorrente, que sustenta a possibilidade de aplicação da teoria da causa madura para julgamento imediato da improcedência da ação, não merece a alegação prosperar. Isso porque o debate em questão está restrito à análise da prescrição da pretensão autoral, como decidido pelo juízo de primeiro grau. Não se mostra adequado que o órgão julgador de 2º grau, diante da anulação parcial da sentença, avance sobre o mérito da demanda, sob pena de supressão de instância e violação ao devido processo legal.

Ademais, não existe obrigatoriedade na aplicação da teoria da causa madura, o tribunal poderá julgar a causa desde logo, caso entenda que existem as condições necessárias para o julgamento imediato. Em sendo assim, não existe obrigatoriedade, que macule a decisão agravada.

Ressalto que ficou claro que se trata aqui de típica hipótese de trato sucessivo, em que o prazo prescricional se renova de forma quinquenal em relação a cada parcela vencida. Assim, nos termos da Súmula 85 do STJ e Súmula 443 do STF, a prescrição atinge apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, inexistindo negativa expressa da Administração quanto ao direito reclamado.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 19579270, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 04/08/2025